Tribunal: TJES
Processo: 5005469-40.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-40.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DA SERRA e outros
REQUERIDO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. NUMERAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, são cabíveis os Embargos de Declaração que objetivam extirpar ou corrigir eventuais erros materiais constantes de Decisões judiciais.

II.

In casu
, verifica-se a existência de erro material no teor do Acórdão combatido, posto que a numeração da Lei objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra-se distinta daquela consignada na Petição Inicial, sendo imperiosa sua correção, a fim de garantir a higidez e efetividade do comando judicial.

III.
Recurso conhecido e provido, corrigindo o erro material constante no teor do Voto e no dispositivo do Acórdão hostilizado, para constar para constar
“Lei nº 5.734/2023”
, em substituição à mencionada
“Lei nº 5.743/2023”
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, o
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO

MUNICIPAL DE SERRA
e
MUNICÍPIO DE SERRA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6310739) em face do
ACÓRDÃO
(Id. 6203897), nos autos da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
, cujo
decisum
declarou a inconstitucionalidade formal da
Lei nº 5.734, de 28 de abril de 2023
, que criou no âmbito do Poder Legislativo Municipal o programa “Câmara-Escola”, destinado a promover a interação entre a Câmara Municipal da Serra e as Escolas Públicas e Particulares do aludido Município.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam a existência de erro material no Acórdão objurgado, porquanto consignou equivocadamente a numeração da Lei objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade ao declarar inconstitucional a Lei nº 5.743/2023, ao passo que a exordial pugnou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.734/2023.

Assim, pugnam
“sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de corrigir os erros materiais verificados nos autos atinentes às inserções equivocadas acerca da numeração da lei objeto da presente ação, fazendo constar ‘Lei nº 5.734/2023’ onde consta ‘Lei 5.743/2023’.”

A propósito, trago à colação a ementa do Acórdão combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.743 de 28 de abril de 2023 DO MUNICÍPIO DE SERRA. INSERÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO XIV. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I.
Consoante orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente.”
(
STF
; ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020).

II.
A

Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, embora tenha por objetivo precípuo “
promover a interação entre a Câmara Municipal da Serra e as escolas públicas e particulares do Município da Serra”
, acabou por adentrar na seara de competência privativa da União ao dispor sobre a forma de operacionalização, instituindo uma espécie de diretriz educacional com a determinação de inclusão de programa de visitação das escolas municipais públicas e privadas à Câmara de Vereadores e vice-versa.

III.
A

normatização das diretrizes contidas no artigo 3º criou novas incumbências a serem inseridas na grade curricular das escolas municipais, o que, por certo, trará prejuízos ao cumprimento da carga horária já previamente atribuída às disciplinas regulares.

IV.
A Lei Municipal em comento, por encontrar-se em descompasso com as normas de competência legislativa da União, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria, sendo impositiva a pronúncia de sua inconstitucionalidade.

V.
Declarada a inconstitucionalidade,
ex tunc,
da Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, do Município de Serra.”

(
TJES
, Classe: Ação Direta de Inconstitucionalidade, 50054694020238080000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2023, Data da Publicação no Diário: 29/09/2023).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

In casu
, verifica-se a existência de erro material no teor do Acórdão combatido, posto que, de fato, tal como sustentado pelos Recorrentes, a numeração da Lei objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra-se distinta daquela consignada na Petição Inicial, sendo imperiosa sua correção, a fim de garantir a higidez e efetividade do comando judicial.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, corrigindo o erro material identificado no teor do Voto e respectivo dispositivo do Acórdão hostilizado, passando a constar
“Lei nº 5.734/2023”
, onde consta
“Lei nº 5.743/2023”
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Por conseguinte, deve ser republicado o conteúdo integral do Acórdão, com as devidas alterações ora promovidas.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para corrigir o erro material identificado.
Acompanho o E. Relator. É como voto.
Acompanho o nobre Relator.
Sessão: 23/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.